Tribunal: TJES
Processo: 5006214-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006214-41.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006214-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE: PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, §3º). VENCIMENTO-BASE SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL EM 2021 E 2022. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEMONSTRADA ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2023. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS NA APURAÇÃO DO PISO (STF, ADI 4167). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por professora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério e de pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos anos de 2021 a maio de 2023.

A recorrente sustenta que o Município, para simular o cumprimento do piso, utiliza indevidamente a remuneração global, somando gratificações e vantagens, quando o piso deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico inicial da carreira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu igual ou superior ao Piso Nacional do Magistério, e, consequentemente, se há diferenças remuneratórias a serem pagas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

No caso concreto, as fichas financeiras juntadas aos autos (Id. nº 17051789) revelam que: O vencimento-base da servidora superou o piso proporcional em 2021, 2022 e após maio de 2023. Contudo, o vencimento-base ficou aquém do piso proporcional entre janeiro e abril de 2023, quando a servidora percebia R$ 2.752,95, valor inferior ao piso proporcional de R$ 2.762,84 para jornada de 25 horas semanais naquele ano.

Assim, comprovada a defasagem remuneratória apenas nesse intervalo, impõe-se reconhecer o direito às diferenças salariais, bem como a imediata adequação do vencimento-base aos valores mínimos legalmente fixados, em consonância com o art. 2º, §3º, da Lei nº 11.738/2008.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1)
O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
2)
A apuração do cumprimento do piso deve considerar apenas a rubrica “vencimento efetivo”, sendo vedada a inclusão de gratificações, vantagens, progressões ou demais verbas remuneratórias.
3)
Constatado que o vencimento-base permaneceu inferior ao piso proporcional entre janeiro e abril de 2023, são devidas diferenças remuneratórias exclusivamente nesse período.

Dispositivos legais citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual a parte autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Requer, ainda, o reajuste do vencimento-base, com a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente em cada ano, com o devido pagamento das diferenças remuneratórias, no período de 2021 a maio de 2023

(fl. 16 Id. nº 17050982).

O juízo de origem julgou improcedente a exordial, nos seguintes termos:

No presente caso, os valores recebidos pela autora não se confundem com eventuais gratificações ou adicionais; são valores brutos mensais que
excedem o piso proporcional legal
.

Assim,
não há violação ao piso nacional do magistério
. Pelo contrário, a autora vem recebendo valor superior ao mínimo legal, conforme comprovado por documentos da própria parte. Não há, portanto, obrigação legal a ser imposta ao réu quanto aos anos pleiteados na inicial, tampouco há base jurídica para revisão ou retroatividade remuneratória.

DISPOSITIVO

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por professora municipal, contra o Município de Vila Velha (recorrido), buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

O cerne da pretensão é que o Município, para alcançar o valor do piso, inclui indevidamente gratificações e progressões de carreira na rubrica do "vencimento".

A Recorrente argumenta que a sentença incorreu em "
error in judicando
", pois, ao julgar improcedente o pedido, baseou-se nos "valores brutos mensais" ou "valores efetivamente recebidos" (remuneração global), que superam o piso proporcional. Essa análise estaria equivocada, pois a jurisprudência vinculante do STF (ADI 4.167) e do STJ (REsp nº 1.426.210/RS) define que o piso deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico inicial, sem considerar vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. A inclusão de gratificações no vencimento-base distorce a carreira e afronta a Lei.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17051806.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte autora.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de alteração da sentença.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 17051789) demonstram os vencimentos-base percebidos pela recorrente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2021: R$2.886,24

2022: R$3.845,35

2023: R$4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2021: R$1.803,90

2022: R$ 2.403,34

2023: R$2.762,84

Diante dos valores apurados, constata-se que as fichas financeiras acostadas aos autos, Id. nº 17051789, demonstram de forma que o valor do vencimento-base, denominado “rubrica 1 – VENCIMENTO EFETIVO”, percebido pela recorrida foram os seguintes:

2021: R$ 2.474,76;

2022: R$ 2.549,03 até março e após abril R$ 2.752,95;

2023: R$ 2.752,95 até abril e após maio R$ 3.237,49;

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal 11.738/2008, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Portanto, verifica-se que o recorrente deixou de observar o piso salarial nacional do magistério no período compreendido entre janeiro e abril de 2023. Demonstrado que o vencimento-base da recorrida permaneceu aquém do piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais nesse intervalo, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas, bem como a imediata adequação do vencimento-base da servidora aos valores mínimos nacionalmente fixados.

Tal conclusão decorre da necessária observância da Lei Federal nº 11.738/2008, diplomas que consagram a valorização do magistério e impõem aos entes federados o dever de assegurar vencimento-base nunca inferior ao piso nacional, como garantia mínima remuneratória para os profissionais da educação básica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais correlata à diferença entre o salário base (vencimento básico) adimplido para a autora (recorrente) e o piso salarial nacional do magistério no período de janeiro a abril de 2023
,
determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do provimento recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)